Tribunal: TJPA
Processo: 0809352-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809352-92.2023.8.14.0028

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível
nº 0809352-92.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA

Apelante: Terezinha de Jesus Rodrigues de Oliveira
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes

Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação de empréstimo não reconhecida de cartão de crédito consignado com RMC.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante no instrumento contratual, acompanhada de seus documentos pessoais, além da comprovação das transferências dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Apelação Cível
nº 0809352-92.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA

Apelante: Terezinha de Jesus Rodrigues de Oliveira
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes

Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Terezinha de Jesus Rodrigues de Oliveira em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o Banco BMG S.A.

A autora alegou que teve implantado em seu benefício previdenciário um contrato de reserva de margem consignável (RMC) vinculada a cartão de crédito não contratado, com descontos mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sem ciência ou consentimento. Sustentou que jamais contratou tal modalidade, sendo vítima de fraude. Alegou ainda que o débito caracteriza prática abusiva, que a dívida é impagável, e que sequer houve envio ou uso de cartão de crédito, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por dano moral.

O Banco BMG, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, sustentando que a autora assinou contrato de cartão de crédito consignado, realizou saque via TED, recebeu os valores contratados e efetuou pagamentos mínimos previstos contratualmente. Afirmou que não houve qualquer fraude e que a autora usufruiu do produto contratado. Levantou preliminares de ausência de interesse de agir e de prescrição.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A magistrada entendeu que a autora firmou contrato válido, tendo recebido os valores contratados e tendo conhecimento das faturas do cartão RMC. Rejeitou as preliminares da contestação, mas concluiu não haver falha na prestação de serviços.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando que foi induzida em erro, que nunca contratou cartão de crédito consignado, que a sistemática adotada pelo banco simula um empréstimo comum para, na verdade, vincular o consumidor a dívida infindável e com altos encargos, sem ciência dos termos contratuais. Aponta que a sentença não avaliou corretamente as provas e requer a reforma do julgado, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução dos valores e a indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos da contestação. Sustenta a validade do contrato, a efetiva contratação de saque via cartão de crédito consignado, bem como o recebimento e uso dos valores pela autora, destacando que não houve qualquer ilegalidade ou ilicitude. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível
nº 0809352-92.2023.8.14.0028

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA

Apelante: Terezinha de Jesus Rodrigues de Oliveira
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes

Apelado: Banco BMG S.A.
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, tendo esta contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 21660441) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica - TED (ID N. 21660446; 21660447; 21660448; 21660449; 21660450; 21660451; 21660452 ; 21660453), não havendo demonstração de que as quantias teriam sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 27/06/2025